Tribunal: CARF
Processo: 11065.722844/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722844/2012-19
ACÓRDÃO
2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE ZENI FLECK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE (MÉDICA). CUSTEIO DE INTERNAÇÃO
(HOSPEDAGEM) E TRATAMENTO EM ESTABELECIMENTO GERIÁTRICO.
CRITÉRIOS LEGAIS.
O
custeio
exclusivamente
de
hospedagem
em
estabelecimento
especializado em idosos é indedutível no cálculo do IRPF.
O critério legal determinante para reconhecimento da dedutibilidade
consiste na circunstância de a atividade custeada representar ato médico,
psicológico ou fisioterápico, prestado por profissional habilitado,
individualmente ou por meio de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, que dava-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 29/35, relativo ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança
do imposto suplementar no valor de R$ 5.217,72, com multa de ofício de R$
3.913,29 e juros de mora de R$ 1.465,13.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 30/33, conforme a seguir:

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
3
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 30/35.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
15/06/2012, fls. 02/03, conforme abaixo:

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/25.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no
1.061, de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem
atendimento à intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente
processo retornou à unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Novo Hamburgo, para que as alegações do contribuinte fossem examinadas
primeiramente.
Assim sendo, a DRF/Novo Hamburgo emitiu Despacho Decisório, fls. 48/50,
informando que após a análise dos documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, concluiu pela manutenção parcial da exigência do imposto
suplementar, de R$ 5.217,72 para R$ 434,15.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
4
Do Despacho Decisório, foi dada a ciência ao contribuinte, em 02/05/2015, à fl.
52.
O interessado apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado, em
08/06/2015, fl. 54, conforme abaixo:

É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário:
2008 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando
devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
As despesas de instrução deverão de ser comprovadas, estando sujeitas a limite
anual individual para efeito de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI - COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo poderão ser deduzidas as contribuições para
a Previdência Privada, até o limite determinado em lei, quando devidamente
comprovadas.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o objeto social do prestador dos serviços possui, dentre suas
finalidades, a execução de serviços médicos dedutíveis; e
b)
as despesas médicas estão comprovadas nos autos, e a
responsabilidade pela correspondência dos registros do CNPJ com
os serviços prestados não é do contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
No presente lançamento foram imputadas ao contribuinte as infrações de
Deduções Indevidas com Despesas Médicas, com Previdência Privada, com
Dependentes e com Instrução.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi
analisada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, em
conformidade com a Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as
alterações da Instrução Normativa no 1.061, de 04/08/2010, que assim
estabelece:
Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento
efetuada sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem
apresentação anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o
seguinte tratamento:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
6
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão
analisados pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da
exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30
(trinta) dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que
trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os
quais não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora,
acerca das situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de
processos instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução
Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da
autoridade julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de
fato, isto é, da análise em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão-
somente os documentos apresentados pelo contribuinte, concluiu pela
manutenção parcial da exigência do imposto suplementar, de R$ 5.217,72 para R$
434,15, conforme abaixo:

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
7

Do Despacho Decisório, foi dada a ciência ao contribuinte, em 02/05/2015, à fl.
52.
O interessado apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado, em
08/06/2015, fl. 54.
Da dedução com despesa médica
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam
a matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
8
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
9
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo
ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu (inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por
profissionais/clinicas, temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III,
do mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na
alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e logo a seguir
enumera os requisitos formais dos quais estes comprovantes devem ser
revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou CNPJ.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por
parte do Fisco, dúvida, outras provas podem ser solicitadas.
De acordo com o Despacho Decisório a despesa médica no valor de R$ 1.890,00
com o Lar Geriátrico Santa Rita foi mantida, conforme abaixo:

No presente caso para comprovar a efetividade das despesas médicas acima
discriminadas, o contribuinte apenas afirmou que:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
10

Não anexou nenhum documento probante.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
É oportuno citar, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do
fato.
Assim, considerando os documentos acostados aos autos, ratifica-se a análise
efetuada pela autoridade revisora.
Em vista do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo o imposto suplementar no valor de R$ 434,15, conforme Despacho
Decisório, com os devidos encargos legais.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em se decidir se as
despesas com saúde incorridas pelo recorrente se referem a atos médicos, psicológicos ou
fisioterápicos, e, portanto, dedutíveis, ou se elas se referem exclusivamente à hospedagem em
estabelecimento dedicado ao acolhimento de idosos.
A dedutibilidade de despesas com saúde pressupõe que o estabelecimento
contratado preste serviços de consulta (diagnóstico) ou terapêuticos (tratamento), executados por
médicos e psicólogos, ainda que assistidos por equipe de apoio (e.g., enfermeiros e técnicos),
ainda que em regime que independa de internação, como se confirma no seguinte precedente:
Numero do processo: 10240.720679/2012-20
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ASSOCIADA À AQUISIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONDIÇÕES.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
11
A aquisição de medicamentos, para ser deduzida a título de despesa médica na
DIRPF, depende da condição específica de integrar a conta emitida pelo
profissional da área médica ou do estabelecimento hospitalar.
O conceito legal de hospital” abarca “atividade médica ambulatorial com recursos
para realização de procedimentos cirúrgicos, ou seja, consultas e tratamento
médico prestadas a pacientes que não estão sob regime de internação, como:
consultórios, ambulatórios, postos de assistência médica, clínicas médicas
especializadas ou não, policlínicas, consultórios privados em hospitais, clínicas de
empresas, desde que sejam equipados para a realização de procedimentos
cirúrgicos” (CNAE 8630-5/01), pela intersecção com os critérios determinantes
típicos de “atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e
unidades para atendimento a urgências” (CNAE 8610-1/01), para fins de
atendimento à saúde.
Numero da decisão: 2202-010.602
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo
Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo: 13005.720871/2015-30
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 22 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Mar 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2013
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
CLÍNICA
DE
ATENDIMENTO À SAÚDE DE DEPENDENTE QUÍMICO. REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA DUBIEDADE DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA
FISCAL. IRRELEVÂNCIA. RESTABELECIMENTO.
As despesas com o custeio de serviços de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química são
dedutíveis do cálculo do IRPF. A circunstância de a descrição dos serviços
prestados, tal como redigida no respectivo campo da nota fiscal, dar ênfase ao
suporte ancilar da clínica (hospedagem, enfermagem, comissaria etc), é
insuficiente para afastar o direito à dedução, na medida em que (a) a linguagem
utilizada é natural, corriqueira e atécnica, própria do cotidiano gerencial, (b)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
12
inexiste nos autos indicação de que a pessoa jurídica prestadora dos serviços
dedicasse-se a atividades alheias aos cuidados com saúde, por profissional sujeito
à regulamentação (turismo ou estética) e (c) a prestação de atendimento à saúde
em prol do dependente químico exige juridicamente a realização de ato médico.
Numero da decisão: 2001-005.210
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
A isolada hospedagem geriátrica não é assimilável a serviço de saúde, prestado por
médicos ou psicólogos, individualmente ou por meio de pessoa jurídica, na linha do seguinte
precedente:
Numero do processo:13811.722458/2015-13
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Jul 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Sat Sep 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2014 DESPESAS MÉDICAS. CLÍNICAS GERIÁTRICAS. Despesas de internação em
estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis a título de hospitalização se o
referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação
específica. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo a
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser
mantida glosa.
Numero da decisão:2202-008.379
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Relator Participaram
do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha
de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
13
Nome do relator:MARTIN DA SILVA GESTO
Numero do processo: 10480.734455/2012-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Mar 27 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2009 EMENTA DEDUÇÃO. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE
COMPLEMENTAR.
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDA PELA
OPERADORA DO PLANO. INSUFICIÊNCIA. A singela apresentação da carteira de
identificação emitida pela operadora do plano de saúde complementar é
insuficiente para restabelecimento da dedução pleiteada, na medida em que ela
não informa valores pagos, alocação aos beneficiários nem eventuais reembolsos
efetuados, todos dados essenciais ao cálculo da quantia dedutível no cálculo do
IRPF. DESPESAS PAGAS À ENTIDADE DE ACOLHIMENTO GERIÁTRICO. PESSOA
JURÍDICA QUE NÃO SE CLASSIFICA COMO HOSPITAL NEM ANÁLOGO LEGAL.
INDEDUTIBILIDADE. O custeio de internação em casa ou espaço geriátrico é
indedutível no cálculo do IRPF, se a pessoa jurídica prestadora dos serviços não se
caracterizar como hospital, centro de saúde nem entidade legalmente análoga,
isto é, cuja atuação seja supervisionada diretamente por médicos e que submeta-
se à regulação e à fiscalização típicas desse tipo de atividade.
Numero da decisão: 2001-005.048
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
No caso em exame, inexiste demonstração de que a pessoa jurídica contratada
praticasse atos médico, de assistência psicológica ou fisioterápica, ou seja, assimilável a “hospital”,
“ambulatório”, ou “clínica”.
De fato, a argumentação do recorrente se baseia em pressuposição de senso
comum, no sentido de que a entidade contratada praticaria algum dos atos previstos na legislação
de regência, mas essa asserção não foi confirmada.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.859 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722844/2012-19
14

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 100
DF CARF MF
Original